Tribunal: STF
Processo: Inq 2671
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-08
Data de publicação: 2014-05-08

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL) E FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI 8.666/1993). DESMEMBRAMENTO EM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS QUE NÃO POSSUEM PRERROGATIVA DE FORO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o desmembramento deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante. Precedente.



    2. No caso, o agravante não logrou êxito em comprovar de maneira objetiva prejuízo concreto e real no julgamento ordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.